Tribunal: STF
Processo: ADI 6908
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 264 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI N. 1.430/1989 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REGULAMENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE USINAS NUCLEARES. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. INC. XXVI DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.